Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0709587-51.2019.8.07.0007 APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. APELADO: EDIMARIO BATISTA SILVA OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Vistos etc. Nos termos dos Arts. 10 e 933 do Código de Processo Civil/2015, intime-se a parte recorrente para que se manifeste sobre eventual intempestividade do recurso e, consequente não conhecimento da apelação cível, consoante estabelece o Artigo 932, inciso III, do mesmo diploma legal, bem como o Art. 88 do Regimento Interno desta Corte. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator